Tribunal: STF
Processo: Rcl 94742
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). PROCEDÊNCIA.

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS – CONTRATE, em face de ato judicial proferido pelo Juízo da Vara do Trabalho de Gurupi/TO, nos autos do processo n. 0001150-03.2025.5.10.0821, por suposta afronta à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral). 

De início, verifica-se que, em cumprimento ao despacho (e-doc. 19), a reclamante efetuou o recolhimento das custas (e-doc. 22) e indicou, em manifestação (e-doc. 20), que o ato reclamado corresponde ao despacho (e-doc. 21) proferido pela Vara do Trabalho de Gurupi nos autos da reclamação trabalhista nº 0001150-03.2025.5.10.0821, ajuizada por JENNYFFER LIMA ARAUJO, ora beneficiária.

Nos autos supracitados, a reclamante afirma que a beneficiária postulou pelo reconhecimento de existência de vínculo empregatício entre as partes, pois “afirma exercer atividades no contexto de estrutura cooperativada formalmente organizada, reconhecendo expressamente: a existência de relação vinculada à cooperativa; a prestação de serviços relacionada a contrato mantido com ente público; sua atuação em dinâmica organizacional própria; o exercício de função de coordenação local” (fl. 4, e-doc. 1).
 
Em sede de contestação, a reclamante postulou pela suspensão do processo, à luz do Tema n. 1.389 – RG, porém, a autoridade reclamada indeferiu o requerimento. O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 21): 
 
“DESPACHO Vistos os autos. Nos autos do processo nº 0000664-23/2022, em trâmite perante este Juízo, no qual é reclamada exatamente a cooperativa ora ré, a Ministra Kátia Magalhães Arruda indeferiu o pedido de suspensão por considerar que o tema não tem aderência à matéria indicada no Tema 1.389 da Lista de Repercussão Geral do STF. Por filiar-me ao entendimento exarado pela eminente Ministra, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se.”

Em face desse cenário, a reclamante afirma que “embora o STF tenha determinado expressamente a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.389, a Vara do Trabalho de Gurupi/TO vem reiteradamente afastando a aplicação da decisão vinculante emanada da Suprema Corte, mediante interpretação restritiva do requisito de aderência temática” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera que “a controvérsia submetida aos processos originários envolve precisamente: alegação de fraude em contratação cooperativada; reconhecimento de vínculo empregatício; validade de relação jurídica não celetista; competência material da Justiça do Trabalho; desconstituição judicial de arranjo civil/cooperativado; ônus probatório relacionado à alegada fraude” (fl. 6, e-doc. 1). 

Defende que “o despacho reclamado, contudo, recusou a aplicação da suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal mediante simples remissão a decisão proferida em outro processo, deixando de observar a autoridade da determinação emanada desta Suprema Corte” (e-doc. 20).
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos autos originários e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, determinando o sobrestamento do feito, com base no Tema n. 1.389 – RG. 
 
É o relatório. Decido. 

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.
No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 
 
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

Em análise dos autos trabalhistas, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral, especialmente, no que se refere à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute possível fraude no contrato de prestação de serviços e à licitude da contratação de trabalhador autônomo. 

A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício enquanto o reclamante sustenta tratar-se de contratação civil mediante cooperativa — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR.

Ademais, transcrevo, na oportunidade, trechos da contestação apresentada pela reclamante, nos autos originários, os quais evidenciam a aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma invocado (e-doc. 13, grifos nosso): 

“É notória a inexistência de vínculo empregatício existe entre a Reclamante e a Reclamada - CONTRATE, uma vez que a Reclamante faz parte de cooperativa regularmente/legalmente constituída mediante estatuto social e registro junto aos órgãos competentes. A Reclamante assinou TERMO de ADESÃO como cooperada, prova INCONTESTÁVEL e INCONTROVERSA que esta última é COOPERADA e não funcionária. (...) Pelo contrário, o que se comprova é que a Reclamante aderiu voluntariamente à cooperativa, mediante Termo de Adesão, passando a atuar na condição de cooperada, circunstância juridicamente incompatível com a figura do empregado. A própria Reclamante afirma ter exercido a função de COORDENADORA, o que, longe de reforçar sua tese, a esvazia por completo. Isso porque a função de coordenação, no âmbito cooperativista, traduz-se em atribuição de gestão local e representação dos cooperados, exercida com autonomia organizacional e ausência de subordinação hierárquica. Tal condição é reforçada pelos documentos acostados aos autos, notadamente a ata de assembleia, da qual se extrai que a Reclamante foi eleita pelos próprios cooperados como coordenadora local, situação absolutamente inconciliável com a condição de empregada subordinada. (...) Registre-se, ainda, que a Reclamante confessa que suas atividades estavam inseridas no contexto de contrato de terceirização celebrado entre a cooperativa e o Município de Aliança do Tocantins, o que evidencia, de forma cristalina, que sua atuação se dava no âmbito de uma relação civil-administrativa, afastando, mais uma vez, qualquer pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício direto. (...) Dessa forma, resta evidente que o relato constante do tópico “3. DOS FATOS” não descreve uma relação de emprego, mas sim uma relação cooperativada regular, fundada na adesão voluntária, na autogestão e na ausência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual deve ser integralmente repelido. (...) Como fartamente demonstrado, a Reclamante jamais manteve vínculo celetista com a Reclamada, tendo atuado exclusivamente na condição de cooperada, mediante adesão voluntária à cooperativa, circunstância que afasta, por completo, qualquer obrigação de anotação em CTPS, por absoluta inexistência de contrato de trabalho regido pela CLT. A ausência de registro em carteira, portanto, não configura irregularidade, mas simples consequência lógica da natureza jurídica da relação mantida entre as partes. Cooperado não possui CTPS assinada, não recebe salário, não é dispensado e não faz jus a verbas rescisórias típicas do regime celetista. (...) A Reclamante não percebia salário, mas valores decorrentes da dinâmica cooperativista, compatíveis com rateios, repasses ou contraprestações vinculadas à execução do contrato administrativo firmado com o ente público. (...) A suposta exclusividade igualmente não se comprova. A atuação da Reclamante estava vinculada à execução do contrato administrativo celebrado entre a cooperativa e o Município, contexto plenamente compatível com a lógica cooperativista e que não se confunde com dedicação exclusiva típica do contrato de emprego. (...) A Reclamante postula o reconhecimento de vínculo empregatício como se tal providência decorresse de forma automática da mera prestação de serviços, sem, contudo, formular qualquer alegação concreta de fraude, desvirtuamento ou nulidade do vínculo cooperativado ao qual livremente aderiu. (...) Denota-se Exa. que não há pedido expresso de declaração de nulidade do vínculo cooperativado, tampouco narrativa fática minimamente estruturada nesse sentido. A Reclamante simplesmente ignora a relação cooperativada válida e pretende sua substituição por vínculo celetista sem enfrentar o ônus jurídico que lhe compete. Cumpre destacar que não se presume fraude em cooperativas regularmente constituídas. Ao contrário, a validade do vínculo cooperativado é a regra, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de fraude ou desvirtuamento, o que não ocorreu no presente caso. A tentativa de requalificação direta da relação civil/cooperativada em vínculo de emprego, sem prévia declaração de nulidade do vínculo originário, revela-se juridicamente inviável e tecnicamente incorreta, violando os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. (...) Não há como prevalecer à tese da Reclamante no que diz respeito ao reconhecimento do vínculo empregatício com a cooperativa, sob a alegação de que trata-se de empresa de locação de mão-de-obra, que houve fraude e nulidade da relação de trabalho cooperada. Ora, as alegações da Reclamante não subsistem se confrontados com as PROVAS DOCUMENTAIS, estas, aliás, inequívocas, a comprovar regularidade/legalidade da Cooperativa constituída mediante estatuto social e registro junto aos órgãos competentes, bem a própria Reclamante confirma/afirma ter assinado ATA/Termo de Adesão, não havendo qualquer elemento/prova acostado pela Reclamante que emerja certeza no mínimo razoável para o reconhecimento da fraude alegada. Aliás é fato INCONTESTÁVEL e INCONTROVERSO o fato de a própria Reclamante ter assinado documentos que formalizavam sua adesão à cooperativa. (...) VIII - DOS REQUERIMENTOS CAUTELARES EX POSITIS, em face de tudo que foi exaustivamente exposto, e que restará suficientemente comprovado no decorrer da instrução processual, REQUER: 1) Sejam acatadas as preliminares acima suscitadas: a) O acolhimento da Preliminar de Incompetência Material da Justiça do Trabalho; (...) Diante do exposto, a Reclamada requer seja a presente demanda julgada totalmente IMPROCEDENTE, condenando-se o Reclamante no pagamento das custas, despesas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, por medida não só de direito, mas também de justiça.”

Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 

Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.

Nesse sentido, cito precedentes desta Suprema Corte em casos análogos, nos quais a controvérsia recai sobre a natureza jurídica do vínculo entre cooperado e cooperativa: Rcl n. 83.521, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 26/08/2025; Rcl n. 89.130, de minha relatoria, DJe: 28/01/2026; Rcl n. 92.028, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 24/03/2026.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:

a) cassar o ato reclamado e determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).
Comunique-se à Vara do Trabalho de Gurupi/TO, com urgência, acerca desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente